Tribunal: TJDFT
Processo: 0723753-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723753-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: OTONIEL MONTEIRO ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), autuada sob o número: 0713616-70.2021.8.07.0009, movida pelo agravante. em desfavor de OTONIEL MONTEIRO DE ARAÚJO, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão. O requerente, no ID. 197286901, pugnou pela expedição de ofício ao DETRAN/DF para que informasse ao Juízo o endereço em que as multas relacionadas ao veículo objeto desta lide estão sendo remetidas. Todavia, não há como se acolher o pedido em comento, haja vista que cabe à parte buscar o histórico de infrações cometidas, multas e endereços, não se prestando o Poder Judiciário como órgão de pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e desconsidero a aludida petição, pois conforme exposto na decisão de ID. 195343937, o requerimento de consultas de endereços a órgãos públicos ou privados não interromperia o prazo concedido. Assim, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias úteis da publicação da certidão de ID. 196525278 para a parte autora, que, registra-se, findará somente ao final do dia 28/06/2024. Decorrido tal prazo, intime-a por AR e publicação –, já que a autora não é parceira eletrônica –, para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, devendo indicar em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca, apreensão e citação só será admitida caso acompanhada de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a sua fonte, NÃO SERVINDO, PARA TANTO, A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “DIILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS”. Não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Nova petição apresentando um endereço desacompanhado dos esclarecimentos citados, requerendo a reconsideração desta decisão, pugnando pela realização de consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, formulando pedido de prorrogação de prazo, reiterando pedido já analisado ou pleiteando a suspensão de forma imotivada do feito, não interromperá o prazo concedido. Intime-se. Cumpra-se. Samambaia- DF, 22/05/2024, às 16:30:37 hs. MARIO JOSE DE ASSIS PEGADO Juiz de Direito” O autor, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita requerendo que seja concedido efeito suspensivo em relação à decisão agravada, sob pena de causar grave prejuízo processual ao autor, ora agravante, em face da possibilidade de extinção prematura da ação. Antes de decidir acerca do pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, esclareça o autor, ora agravante, acerca da eventual impossibilidade de efetuar a diligência indeferida, outrora requerida ao Juízo de 1° Grau, diretamente junto ao Detran-DF, sem a necessidade de auxílio do Poder Judiciário, comprovando documentalmente tal impossibilidade, se for o caso. Prazo 10(dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2024 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora